Tribunal: TJPA
Processo: 0006371-68.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006371-68.2018.8.14.0006

RECORRENTE: MATHEUS LEAL DA CUNHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISOS I, III e IV, e ARTIGO 147, AMBOS DO CP. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MATHEUS LEAL DA CUNHA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121, § 2°, incisos I, III e IV, e artigo 147, ambos do CP,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
, pugna pela absolvição sumária do recorrente e, subsidiariamente, por sua impronúncia, ante a ausência de provas.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia absolvição sumária do recorrente e, subsidiariamente, por sua impronúncia, ante a ausência de provas.

Não assiste razão à Defesa.

Narra a denúncia, que na noite do dia 13 de maio de 2018, o nacional Samuel Bandeira dos Santos, no município de Ananindeua, foi vítima de homicídio, mediante disparos de arma de fogo e espancamento, sendo o autor do crime o ora recorrente Matheus Leal da Cunha.

Conforme o bem lançado parecer ministerial, “
No presente caso, mormente a regra prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal, a materialidade restou provada pelo Laudo de Necropsia da vítima SAMUEL BANDEIRA DOS SANTOS (ID 5900072), Certidão de Óbito (ID 5900104) e pelo Laudo de Perícia de Local de Crime (ID 5900204).

Do mesmo modo, estão presentes os indícios suficientes de autoria, através do depoimento da testemunha ocular JOYCELANA DIAS DA SILVA, e da testemunha SHEILA BANDEIRA DOS SANTOS, as quais relataram em juízo que um dos autores do crime que vitimou SAMUEL BANDEIRA DOS SANTOS teria sido o ora recorrente MATHEUS LEAL DA CUNHA.”

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022